Tribunal: STF
Processo: HC 219447
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 169.182/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 05/04/2022, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido no âmbito da “Operação Narco Brasil 2022”, ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de primeira instância, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta insubsistentes os fundamentos que alicerçaram a prisão preventiva, dizendo-os abstratos. Afirma ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aduz suficiente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Salienta a existência de condições pessoais favoráveis: família constituída, residência fixa e ocupação lícita.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No que diz respeito aos fundamentos da custódia, o Juízo, ao impor a prisão preventiva, justificou a medida aludindo à quantidade de droga apreendida, bem assim à forma de acondicionamento — 182 porções de maconha, 156 porções de crack e 1 invólucro plástico contendo vários microcubos vazios. Frisou o fato de encontrar-se o paciente, quando do flagrante, em cumprimento de pena alusiva a outro delito. Confiram-se os principais trechos da decisão:



    “(...) O flagrado foi preso na posse de considerável quantidade de droga, e ainda a forma de acondicionamento evidenciam a periculosidade do agente e o seu envolvimento, em tese com o mundo do crime, razão pela qual a prisão processual se faz necessária para a garantia da ordem pública (periculum libertatis). Além disso, a tese da defesa diz respeito ao mérito e será analisada no momento oportuno. No mais, o crime por cuja suposta autoria o flagrado foi preso reclama, em seu preceito secundário, pena superior a quatro anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 CPP, constituindo-se em mais um dos pressupostos a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente. Cumpre ressaltar ainda que o flagranteado está em fase de cumprimento de pena em relação aos autos de nº 0090010-66.2018.8.13.0699. (...).” (e-doc. 3, p. 10; grifos nossos).



    7. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, denegou a ordem, tendo como correta a visão adotada pelo Magistrado. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...) Com efeito, o crime supostamente praticado pelo autuado se revela de especial e concreta gravidade, considerando que foram apreendidos 156 (cento e cinquenta e seis) pedras de crack, pesando 40,18g (quarenta gramas e dezoito centigramas) e 182 (cento e oitenta e duas) buchas de maconha, pesando 361,37g (trezentos e sessenta e um gramas e trinta e sete centigramas), além de diversos microtubos plásticos comumente utilizados na mercancia de drogas. 



    Frise-se que o autuado já ostenta uma condenação irrecorrível pelo crime de tráfico de drogas, tendo cometido o suposto crime descrito nos autos durante cumprimento de pena em regime aberto, conforme CAC/FAC (seq.03), evidenciando que o reiterado contato com a justiça criminal não foi suficiente para afastá-lo do mundo do crime. 



    Indubitavelmente, a conduta em questão compromete o meio social, o que autoriza a custódia cautelar do paciente, a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos censuráveis e, com isso. Garantir a ordem pública. (...)” (e-doc. 9, p. 9-10; grifos nossos).



    8. Também o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão dito coator, entendeu justificada a prisão imposta ao paciente (e-doc. 12). 



    9. Ante o quadro, não se verifica situação de ilegalidade, uma vez que as premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A quantidade elevada de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime evidenciam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    10. Além disso, na linha de precedentes de ambas as Turmas, a custódia cautelar mostra-se fundamentada ante a necessidade de prevenir a reiteração criminosa, considerado o fato de o paciente ter cometido o crime estando em cumprimento de pena alusiva a outro delito. Nesse sentido:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    11. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator